Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-75.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-75.2020.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: ANA CLAUDIA DA ROCHA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM OBSERVÂNCIAO AO ARTIGO 85 DO CPC. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. Nos termos do art.85 do CPC/2015, a sentença condenará a pagar honorários ao advogado vencedor.

2. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência, ou de sentenças em resolução de mérito" (art.85, § 6º, do CPC).

4. O patrono da parte apelada precisou ajuizar a ação para que houvesse cumprimento da decisão, somente após o ajuizamento da ação executória houve o cumprimento da determinação. Fixação da verba de sucumbência por observância do art. 85 do CPC

5. Apelo conhecido e não provido. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33 ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam os presentes autos de apelação cível em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o município de Mojú/PA ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa, interposta nos autos do cumprimento de sentença, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

Trata-se de execução de obrigação de fazer assentada em decisão judicial interlocutória proferida por este Juízo no bojo do processo n° 0008407- 71.2019.8.14.0031 em que contendem ANA CLAUDIA DA ROCHA LOPES e o MUNICÍPIO DE MOJU. A decisão exequenda cuidou de determinar ao requerido/executado que promovesse de forma incontinenti o restabelecimento da carga horária suprimida da exequente de forma imotivada. Intimado para os fins legais o requerido afirmou ter cumprido a ordem judicial, consoante os termos da portaria de nº 1157/2020/DRH/SEMED/PMM/PA. ASSIM EXPOSTO, DECIDO. Cumprida a obrigação de fazer, a extinção do processo é medida que se impõe, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Para cobrança de eventual parcela, remeto a exequente ao procedimento das execuções para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública, de forma definitiva ou provisória. Sem custas, ante a isenção legal do executado. Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. P. R. I. Juiz WALTENCIR ALVES GONÇALVES Titular da Vara Única da Comarca de Moju

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso alegando
a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, visto que o feito teria sido extinto sem a resolução do mérito e o ônus dos honorários deveriam ser incumbidos à parte que propôs a ação, ante ao princípio da causalidade e do art. 85, §10º, do CPC/2015.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais expondo que
a obrigação de restituição da carga horária da autora, que fora reduzida indevidamente, somente se deu em razão da execução nos autos pela autora, e posterior a diversas decisões judiciais para tal, que ainda foram cumpridas fora do prazo estabelecido pelo magistrado
a quo
. Defende que é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de sentença consoante art. 85, §1º, c/c 520, §2°, do CPC, em caso de impugnação, que foi o caso do executado, ainda que tenha apresentado manifestação intitulada de “contestação”, trata-se de impugnação à execução, tendo em vista o rito que se segue. Pugna pelo não provimento recursal.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a
condenação do Município apelante em honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados da apelada,
em percentual de 10% sobre o valor da causa, em razão da execução ter sido extinta sem resolução de mérito.

Pertinente a tal tema, é cediço que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, que tem como norte o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, até mesmo quando a demanda for julgada extinta, sem julgamento de mérito.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o §2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte porcento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do artigo 85, estabelece que "
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença

sem resolução do mérito
".

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO ÀPROPOSITURA DA AÇÃO
.

1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

2.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a
ratio
desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.
Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo.

(STJ - PET no REsp: 1439244 PR 2014/0046319-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 15/08/2014)(
grifo
).

Nessa direção verifica-se também o entendimento deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DE 22,45%. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PARTE QUELITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.

(TJPA 00019905720148140038. Órgão Julgador 2º Turma de Direito Público. Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data do Julgamento: 30/05/2022).

***

APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809863-93.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023).

Assim resta demonstrado que os honorários são devidos mesmo em casos de extinção do feito sem resolução de mérito, sendo devidamente observado quem deu causa à ação.

Desta forma, compulsando os autos é possível extrair que a demanda foi ajuizada ante a inercia da administração pública em razão do não cumprimento da cautelar que suspendia a redução da carga horária da apelada. É possível verificar que a cautelar foi cumprida somente em 21 de setembro de 2020 (ID 12508244), cerca de três meses após a propositura da ação de cumprimento de sentença.

Assim, constata-se que a razão de decidir pela extinção da execução se fundamenta na demora de ação do ente municipal, uma vez que já havia decisão concedendo a liminar. Não há, portanto, o que se falar em causa da ação gerada pela apelada, uma vez que, notadamente quem deu causa a propositura da ação de cumprimento foi o ente municipal pela demora no cumprimento da determinação judicial.

extinta sem resolução de mérito não foi extinta por perda de objeto e sim pela satisfação da obrigação após o ajuizamento da ação.

A alegação genérica do apelante sobre o reconhecimento do cumprimento da obrigação e a condenação em honorários representar contradição e erro material não é hábil a caracterizar que a condenação deva recair sobre a hora apelada, pois entendo que o arbitramento é compatível com quem deu causa a ação e compatível com o trabalho realizado, tendo em vista que a fixação se deu no mínimo legal previsto no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC.

Acertadamente
observado, portanto, pelo juízo de origem uma vez que é perfeitamente possível observar quem deu causa a ação, logo a quem deve recair a obrigação de honorários.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação
,
mantendo as conclusões da sentença pelos seu próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/09/2024